Tribunal: TJSP
Processo: 2202591-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ção da fundamentação exarada no v. acórdão embargado – Base de cálculo para o imóvel rural do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel lançado no ITR à época do fato gerador – Inteligência do artigo 13, inciso I da Lei Estadual n. 10.705/2000 –– Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2202591-82.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/04/2022

Data de publicação:

01/04/2022

Ementa:

Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Necessidade de complementação da fundamentação exarada no v. acórdão embargado – Base de cálculo para o imóvel rural do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel lançado no ITR à época do fato gerador – Inteligência do artigo 13, inciso I da Lei Estadual n. 10.705/2000 –– Embargos acolhidos.